Tribunal: TJSP
Processo: 1020252-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Imissão de posse. Taxa de ocupação. Incidência do art. 37-A da Lei 9.514/97. Legitimidade ativa tanto do credor fiduciário como do arrematante. Indenização no caso devida desde a alienação do bem aos autores. Sucumbência integral dos réus. Recurso provido.